Tribunal: TJMT
Processo: 1018787-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA RESOLUÇÃO N.o 632/2014 DA ANATEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida SIMONE SANTANA DOS SANTOS postula indenização por danos morais e materiais, em razão da demora excessiva no restabelecimento do serviço de telefonia/internet, após o adimplemento do débito.
2. Restou comprovado, pela, consumidora o adimplemento dos débitos no dia 26/09/2019 que ensejaram a suspensão do fornecimento do serviço de telefonia/internet, bem como a demora excessiva de mais de 15 (quinze) dias para o restabelecimento dos referidos serviços.
3. De acordo com o artigo 100 da Resolução n.o 632/2014 da ANATEL, “Caso o Consumidor efetue o pagamento do débito, na forma de pagamento pós-paga, ou insira novos créditos, na forma de pagamento pré-paga, antes da rescisão do contrato, a Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito ou da inserção de créditos”.
4. Falha na prestação de serviço evidenciada nos autos, tendo em vista a demora no pleno restabelecimento do serviço de telefonia, a despeito das diversas reclamações efetuadas pela consumidora na seara administrativa, sem êxito.
5. Danos morais configurados no caso sub examine, porquanto reconhecida a essencialidade do serviço de telefonia/internet e os problemas que a manutenção indevida da interrupção do aludido serviço pode causar, sobretudo quando suspenso por considerável lapso temporal.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado a fim de adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada
8. Recurso conhecido e parcialmente provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018787-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SIMONE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 040.840.721-25 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020